Tribunal: TJMT
Processo: 1033825-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033825-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA - CPF: 033.163.508-96 (EMBARGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação interposto pela parte recorrida, reformando a sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm função restrita de aclaramento ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A análise das alegações da embargante revela que não há qualquer omissão ou vício no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos, sendo nítido o intento de reexame do mérito da decisão proferida.

5. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente os fundamentos para a condenação da embargante, com base na Resolução no 414/2010 da ANEEL e na ausência de prova da situação de risco iminente alegada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, VIII, e 22; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 170, 172 e 173.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.234030164), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, PROVEU O RECURSO de Apelação interposto pelo embargado
CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a Concessionária embargante defende que o acordão está eivado de omissão.

Diz, que o acórdão embargado, mostra-se omisso na medida em que “deixou de observar os fatos trazidos a estes autos, quais sejam: a) exercício regular de direito ao proceder com a interrupção diante do problema verificado; b) mero fato de ter havido interrupção não gera o dever de indenizar; c) situação de notório risco à vida dos habitantes da região onde se localiza a unidade consumidora; d) restabelecimento em menos de 24h”, id. 234030164 – Pág.2.

Assevera ainda que o acórdão foi omisso quanto ao fato da existência de “neutro partido após a conexão com a saída do transformador e procedeu com a interrupção o fornecimento de energia elétrica na residência do autor”, id. 234030164 – Pág.2.

Alega que “o período de interrupção deu-se apenas pelo período de 10 horas conforme se depreende do próprio relatório de interrupção, iniciou em 19/01/2020 às 19:00h e finalizou em 20/01/2020 às 05:02h”, id. 234030164 – Pág.3.

Assevera que que “agiu em exercício regular de direito ao efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da falha técnica constatada pelos técnicos”.

Defende a ausência de ilicitude capaz de ensejar dano moral aduzindo que “não houve NENHUMA comprovação de que o embargado sofreu danos em seus direitos da personalidade diante de situação resolvida TOTALMENTE de maneira administrativa em que houve a religação da energia após o reparo necessário feito pela Energisa”, id. 234030164 – Pág.4.

Quanto aos ônus sucumbenciais, aduz que devem ser distribuídos entre o embargado e a embargante argumentando que ambos foram, concomitantemente, vencedores e vencidos.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar a omissão acima apontada.

Contrarrazões (id. 235324182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(id.234030164), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, PROVEU O RECURSO de Apelação interposto pelo embargado
CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.229176696):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 170,172 E 173, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL-

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, II DO CPC -

DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

No, restou evidenciado a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica tendo em vista a ausência de notificação prévia, ainda que por motivos de ordem técnica ou de segurança, com base nos arts. 170, 172 e 173, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, tendo em vista que não há qualquer registro formal da diligência realizada, não tendo sido lavrada a informação prevista no §2o do dispositivo legal ou qualquer outra forma de notificar o consumidor dos motivos da suspensão.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que o acordão mostra-se omisso na medida em que “deixou de observar os fatos trazidos a estes autos, quais sejam: a) exercício regular de direito ao proceder com a interrupção diante do problema verificado; b) mero fato de ter havido interrupção não gera o dever de indenizar; c) situação de notório risco à vida dos habitantes da região onde se localiza a unidade consumidora; d) restabelecimento em menos de 24h”, id. 234030164 – Pág.2.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.229176695):

“
Incontroversa a suspensão dos serviços de energia elétrica na UC 6/1026253-3 de titularidade da parte autora por pelo menos 10h (dez horas), conforme a Concessionária requerida informa na contestação (id.

Num. 209186892 - Pág. 1 e id. Num. 209186893 - Pág. 3).

Ademais, em contestação, a requerida defende ausência de qualquer prática de ato ilícito fundamentado que obedeceu ao disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, porquanto esta determina a suspensão imediata do corte, caso constatada a deficiência técnica hábil a ocasionar graves danos a pessoas, coisas ou bens.

Pois bem.

Conforme expressa determinação contida no art. 170 da Resolução no 414/2010 da Aneel, é lícita a suspensão imediata do fornecimento quando a instalação se encontrar em situação de deficiência que importe risco, vejamos:

Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

§ 1o Incorrem na hipótese prevista no caput.[...]

I - o descumprimento do disposto no art. 165, quando caracterizado que o aumento de carga ou de geração prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II - a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja possível a verificação e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.

§ 2o
Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 1o , a distribuidora deve informar o motivo da suspensão ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sem prejuízo do disposto no § 3o do art. 173
. (grifei)

No entanto, a fim de comprovar a constatação da deficiência, a requerida trouxe aos autos apenas telas de seu sistema interno e documento sem assinatura do titular da unidade (id.

Num. 209186892 - Pág. 1 e id.

Num. 209186893 - Pág. 3)

Dessa feita, não há qualquer registro formal da diligência realizada, não tendo sido lavrada a informação prevista no §2o do dispositivo legal ou qualquer outra forma de notificar o consumidor dos motivos da suspensão.

Ainda, sequer demonstra que se tratava de deficiência técnica que oferecesse risco, sendo que o dispositivo exige tal constatação para autorizar o corte imediato do serviço. Tampouco veio aos autos qualquer documento dando ciência ao titular do risco quanto à deficiência técnica alegada.

A Resolução também prevê outras hipóteses de suspensão por deficiência técnica na unidade que, contudo, devem ser precedidas de notificação, conforme dispõem os arts. 171 e 173:

Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos:

(...)

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. (Redação dada ao inciso pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 1o A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 2o A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 3o Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 4o – A notificação devido ao impedimento de acesso para fins de leitura deve conter, adicionalmente, as informações previstas na Seção 5.3 do Módulo 5 do PRODIST. (Incluído pela REN ANEEL 863, de 10.12.2019)

No entanto, tal não é o caso dos autos, no qual o corte ocorreu, como alega a própria concessionária, por constatação imediata e
in loco
da deficiência e, ainda que assim não fosse, também não consta dos autos qualquer comprovação de que houve notificação da possibilidade de suspensão por tal motivo.

Assim, evidenciado que a suspensão levada a efeito não está de acordo com a norma de regência, observado o motivo apontado pela concessionária para o ato e, ainda, considerando que a parte autora ficou privada do uso do serviço de energia elétrica por, pelo menos, 10 (dez) horas.

Assim, tenho que a concessionária apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não tendo sido comprovado, pela ré, que se tratava de situação de emergência, autorizadora da imediata interrupção, ônus probatório que lhe incumbia.

Logo, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. ILEGALIDADE. ARTS. 172 E 173, DA RES. 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE CIVIL - ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEVIDA.
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR - ART. 314, DO CÓDIGO CIVIL
I - Evidenciada a ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 3091841937, tendo em vista a ausência de notificação prévia, ainda que por motivos de ordem técnica ou de segurança, de inadimplemento, ou por débito oriundo de recuperação de consumo, com base nos arts. 172 e 173, da Resolução no 414/2010, da ANEEL
.
De igual forma, a vedação do corte no fornecimento na hipótese de débito pretérito - Tema 699 do e. STJ. Assim, a falta de comprovação da concessionária recorrida, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor no ponto, na forma do art. 373, II, do CPC. II - Neste contexto, demonstrada a conduta da concessionária em descompasso com a Res. n° 1.000/2021, da ANEEL, a caracterizar o agir ilícito, situado na falta de notificação do usuário da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora.
Portanto, tendo em vista o corte no fornecimento da energia elétrica, e a falta da comprovação do cumprimento das exigências normativas por parte da concessionária recorrida, em especial a notificação prévia acerca das irregularidades técnicas alegadas, notadamente para fins da prevenção do eventual risco à integridade física dos usuários e do local, evidenciada a ilegalidade por parte da concessionária, consoante a Res. 414/2010, da ANEEL
. Assim, a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em razão do cotejo das condições econômicas e financeiras das partes; frente à inércia no cumprimento da obrigação de solução administrativa, no prazo legal; haja vista a natureza pública e essencial do serviço de prestação de energia elétrica, conforme parâmetros da jurisprudência deste Órgão fracionário. III - Por fim, sobre o parcelamento administrativo da dívida, a faculdade da empresa concessionária credora, ora recorrida, pois ausente previsão legal para imposição na via judicial, consoante o art. 314, do Código Civil, e a posição deste TJRS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 50019110320218210054, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 03-06-2024)

Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interrupção da energia elétrica em razão das condições de caixa medidora. Energia suspensa no próprio dia da inspeção, não obstante a fixação de prazo para correção das deficiências técnicas apuradas.
Ausência de prova de que se tratava de situação emergencial que autorizasse a imediata interrupção, na forma do art. 170 da Resolução ANEEL 414/10. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por vários dias em razão de corte indevido, quando o prazo limite determinado pela ANEEL para reestabelecimento em hipóteses tais é de quatro horas.
Autora que se encontrava com o pai acamado, necessitando de aparelhos respiratórios. Necessidade de se socorrer o vizinho, para manter o fornecimento. Transtorno que excede o mero incômodo, caracterizando lesão à esfera extrapatrimonial da autora, na medida em que embaraça o exercício de direito passível de ser compreendido como inserto no § 2o do art. 5o c/c art. 6o da CF/88, face a interdependência deste com a concretização de direitos sociais. Interpretação do acesso à energia elétrica como um serviço essencial. C. Superior Tribunal de Justiça que, em face de tais peculiaridades, vem reconhecendo que a suspensão de tal serviço por prazo não razoável configura dano moral in re ipsa. Quantificação da indenização impugnada por ambas as partes. Precedentes deste E. TJSP que, ao tratar de hipóteses análogas, admitem a condenação em quantias que oscilam dentro dos limites de R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Conjugação da reprovabilidade da conduta com a extensão do dano experimentado da qual resulta a necessidade de majoração da indenização arbitrada pela r. sentença para R$ 10.000,00. Recurso da autora provido, desprovido o da ré. (TJSP; Apelação Cível 1000011-10.2022.8.26.0691; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável”.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024